Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. DESCONTOS. FOPAG.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita e afronta aos princípios da congruência e da não surpresa quando todas as teses relevantes foram debatidas ao longo da sentença, cujo conteúdo reflete a matéria contida na inicial.
2. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.
3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.
4. Os débitos realizados sob a rubrica PGTO RENDIMENTO FOPAG referem-se ao repasse, em folha de pagamento, dos rendimentos do saldo existente na conta vinculada ao PASEP, nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar no 26/1975. Logo, compete à autora demonstrar que os valores registrados não foram efetivamente repassados. Precedentes deste Tribunal.
5. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
6. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.